Tribunal: TJSP
Processo: 1500212-34.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do exercício de 2012 a 2015. A sentença extinguiu a execução fiscal em virtude de nulidade das CDA's, nos termos do art. 485, IV e § 3o do CPC. Inviabilidade da pretensão de reforma do julgado. Títulos executivos que não preenchem os requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. artigo 2o, § 5o, da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Impossibilidade da

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do exercício de 2012 a 2015. A sentença extinguiu a execução fiscal em virtude de nulidade das CDA's, nos termos do art. 485, IV e § 3o do CPC. Inviabilidade da pretensão de reforma do julgado. Títulos executivos que não preenchem os requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. artigo 2o, § 5o, da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Impossibilidade da correção de erro que não seja material ou formal. Manutenção da extinção do processo executivo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular. Nega-se provimento ao recurso.